Tribunal: TJMT
Processo: 8010346-91.2016.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010346-91.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (RECORRENTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 46 DO CDC – TESE DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando sentença foi mantida por seus próprios fundamentos.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão porque
comunicou o sinistro somente depois de mais de quatro meses de sua ocorrência e que a
necessidade da imediata comunicação se dá ante a necessidade de avaliar os danos causados, em sua exata extensão.

Alegou que o voto e o acórdão são omissos, pois não se pronunciaram sobre o dever de comunicação e conhecimento prévio acerca das cláusulas restritivas previstos no artigo 46 do CDC. Alegou nulidade e inaplicabilidade de cláusulas limitativas de direito e, no caso, a parte embargada não oportunizou conhecimento prévio quanto ao dever de comunicação imediata do sinistro.

Argumentou que esta magistrada, no voto proferido, fundamentou que violou cláusula contratual que determina a “imediata comunicação” do sinistro e que “pelas regras de experiência comum” é sabido que qualquer seguro deve ser acionado de pronto em face do respectivo sinistro, com o que não se coaduna, pois houve violação do artigo 46 do CDC e porque as regras de experiência comum não podem prevalecer sobre lei.

Requereu o acolhimento dos embargos para modificar o voto proferido e sanar a omissão aposta.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

V O T O R E L A T O R

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas e teses invocadas, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE SINISTRO ENVOLVENDO A COLHEITADEIRA SEGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DEMORA EXCESSIVA EM ACIONAR O SEGURO – REMOÇÃO DA COLHEITADEIRA DO LOCAL – ENTRADA NO SEGURO QUATRO MESES DEPOIS – VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – LAUDO QUE ATESTA MAU USO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILICITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo previsão contratual no sentido de que o seguro deve ser acionado imediatamente a partir do conhecimento do sinistro e que o bem segurado deve ser preservado, não se podendo dele dispor até a realização da perícia o descumprimento de tais deveres implica em negativa de cobertura.

Age com culpa exclusiva o consumidor que comunica o sinistro depois de quatro meses de sua ocorrência e retira do bem local do acidente, dele dispondo, antes da realização da perícia, de modo que a improcedência da pretensão se impõe, ainda mais quando ao contrário do alegado não houve confirmação dos danos, pois o laudo pericial juntado em contestação conclui pela existência de desgaste natural e mau uso da colheitadeira e falta de manutenção, fato sequer objeto do recurso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Aliás, destaco que a parte promovente, ora Embargante, equivoca-se quando ao fundamento da improcedência externado por esta magistrada, pois ao contrário do que alega, não foi unicamente pela falta de comunicação imediata do seguro, mas também porque o laudo aponta mau uso. Cito trecho do voto proferido:

Outrossim, destaco que não prevalece a tese de que a parte promovida, através do regulador, constatou a existência de nexo causal entre os fatos e os danos sofridos, pois o Laudo Pericial juntado concluiu pela inexistência de evento que pudesse caracterizar-se como risco coberto, conforme cito:

Tais verificação se deram após análise detalhada de todo o sistema estrutural da CA aonde não encontramos vestígios de colisões, encontramos danos diversos por mau uso e falta de manutenção preventiva ao equipamento, encontramos reparos de sodas em pontos críticos da CA como eixos e estruturas, já com incidências de sinistros em outros equipamentos iguais verificando o sistema estrutural encontramos a origem, causa e extensão dos danos o que culminou em danos parciais no equipamento.

(...)

Em análise destas fotos e do equipamento In Loco, podemos detectar os danos por diversas colisões em trabalho de colheita, transportes da CA em pranchas, falta de manutenção adequada, reparos à revelia sem normas técnicas para o trabalho adequado;

Em vista do exposto, cumulado com a alta incidência deste fato em algumas regiões do Brasil, podemos depreender que o agente que deu causa aos danos foi desgastes naturais pelo uso, falta de manutenção preventiva, danos antigos a estrutura, aonde não encontramos os vestígios apropriados para provar o nexo causal ora reclamado pelo segurado.

Assim, não houve confissão de ocorrência de sinistro coberto, havendo confusão pela parte promovente, pois no laudo constou o “prejuízo apurado e fixado” no valor de R$ 31.680,43 apenas para contestar a tese de que o “prejuízo reclamado” seria no valor de R$ 62.033,03.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Portanto, o voto fora devidamente fundamentado, também, na existência de laudo que comprova o mau uso, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Acrescento, além disso, que o voto não alterou a anterior decisão,
a qual fora mantida por seus próprios fundamentos, de modo que não há se falar em omissão
, sobretudo em razão da ausência de oposição de embargos contra a sentença recorrida.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020